Tribunal: TJDFT
Processo: 0004991-64.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0004991-64.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSA ANGELIN FRREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. V I S T O S. Nos termos da decisão de ID Num. 76001390, foi determinada a intimação da parte autora acerca das decisões de mérito proferidas na ADPF 165 e no RE 632.212 (Tema 285), conforme acima exposto, para, querendo, aderir ao acordo coletivo homologado na mencionada ADPF, conforme orientações disponíveis no sítio eletrônico www.pagamentodapoupança.com.br. A Defensoria Pública do Distrito Federal informa que não conseguiu contatar a Autora e, nos termos do art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, requer a intimação desta para que atenda a determinação judicial. Defiro o pedido e determino a intimação da parte autora, por carta/AR, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe à Defensoria Pública se possui interesse ou não em aderir ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, devendo, até mesmo, ser-lhe encaminhada cópia integral da decisão em referência (Num. 76001390) para a devida ciência. I. Brasília - DF, 02 de outubro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator